Tribunal: CARF
Processo: 10380.007521/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007521/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.904 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 1 CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário em face da concomitância (Súmula Carf n. 1).
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007521/2007-07
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007521/2007-07

Trata-se de Recurso Voluntário(e-fls. 188/196) apresentado pelo
Contribuinte em 28/04/2010 face ao Acórdão 02-16.302 proferido em 13/12/2009 pela 7o Turma
da DRJ/BHE, juntado ás e-fls. 174/182, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2007
EMENTA.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
RENÚNCIA
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE MATÉRIAS
NÃO DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL
DO
CRÉDITO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE DO LANÇAMENTO. DECADÊNCIA DECENAL.
A renúncia ao contencioso administrativo ocorre quando interposta ação judicial que
tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o contencioso administrativo fiscal.
Cabendo a discussão das matérias diversas do mérito judicial.
O depósito do montante integral do crédito, em dinheiro, suspende a exigibilidade do
crédito, faz cessar a incidência de acréscimos legais, porém, não obsta o ato vinculado
de lançamento do crédito, afastando sim a prática dos atos de execução.
O art. 45 da Lei no 8.212/91 que prevê a decadência decenal para as contribuições
previdenciárias é de aplicação obrigatória.
Lançamento Procedente
Trata-se de crédito lançado pela auditoria fiscal no valor de R$37.961,50 (Trinta e
sete mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), relativo a contribuições devidas
ao INCRA incidentes sobre as remunerações pagas/creditadas a segurados empregados, no
período de janeiro/2002 a março/2007, conforme relatório fiscal de e-fls.137/138.
Consta ainda do supracitado relatório, que o contribuinte impetrou ação judicial
(Ação Ordinária no 98.0023493-4 (0023493-48.1998.4.05.8100), 5o Vara da Justiça Federal/CE)
questionando a legalidade da exigência dessas contribuições e efetuou o depósito judicial
integral dos valores na Caixa Econômica Federal.
O Contribuinte compareceu apresentando sua Impugnação (e-fls. 147/153)
tempestivamente onde sustentou:


Cerceamento de defesa por ausência de definição correta do fato gerador bem como a
oportunidade de defesa.

Aduz falta de motivação.

Questiona a aplicação da SELIC, ainda mais pelos valores estarem depositados em Juízo,
não devendo a mesma incidir.

Questiona o lançamento mesmo após a contribuição já estar sendo questionada em juízo.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007521/2007-07

A 7o Turma da DRJ/BHE em resposto, proferiu o acórdão no 02-16.302 (e-fls.
174/182) onde constatou-se não haver transito em julgado da Ação Ordinária no 98.0023493-4
(0023493-48.1998.4.05.8100), onde discutia-se o débito, sendo que haveria informação de que a
Empresa teria efetuado o depósito da integralidade dos valores ineres ao Auto de Infração do
presente Processo Administrativo Fiscal.
Salientou que a judicialização obsta a continuidade do contencioso administrativo
quando haja ação com objetivo idêntico ao PAF sendo disciplinado pelo art. 38 da Lei n°6.830,
de 1980, art. 126, § 30, da Lei 1108.213, de 24 de julho de 1991; art. 307 do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto IV. 3.048, de 06 de maio de 1999; e no art.
35 da Portaria RFT3 n° 10.875, de 16 de agosto de 2007.
E, a simultaneidade entre as duas esferas só pode ocorrer quando a impugnação
administrativa contenha matéria não submetida ao Judiciário e ainda quando a proposição da
Ação Judicial ocorra após o lançamento.

Desta forma, a obrigação de pagar as contribuições não é mais matéria do
contencioso administrativo, sustentando que o depósito do montante integral da divida não obsta
o lançamento posto que o Art. 113, §1o do CTN autoriza o lançamento sempre que presente a
hipótese de incidência da norma.
Contudo, embora nascida a obrigação tributária, ela esta desprovida de
exigibilidade posto que há sua suspensão em virtude do depósito integral, não havendo que se
falar em improcedência do lançamento, sendo o lançamento efetuado ainda assim, visando evitar
a decadência.
Ratifica a legitimidade de incidência da Taxa Selic, mas pondera que visto que
fora realizado o depósito judicial das contribuições, inexistiria mora, afastando a incidência da
Selic após a data do efetivo depósito. Assim, deu razão á Contribuinte no que compete a
aplicação da multa ou dos juros visto que não se pode constatar a inadimplência em decorrência
do depósito.
Denegou também a ocorrência de cerceamento de defesa sustentando que há sim a
existência do fato gerador estando o mesmo bem delineado na NFLD, mantendo-se ao final o
lançamento efetuado.
Inconformado, o Contribuinte compareceu em 24/04/2009 apresentando seu
Recurso Voluntário onde reiterou suas alegações impugnativas, aduzindo cerceamento de defesa,
questionando a aplicação da SELIC, bem como aduzindo a improcedência da ação fiscal por
suspenção do lançamento, requerendo a realização de pericia.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.904 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.007521/2007-07

ADMISSIBILIDADE
O Contribuinte fora intimado do Acórdão da DRJ em 25/03/2009 apresentando
seu Recurso Voluntário em 24/04/2009, sendo porquanto tempestivo, contudo o contribuinte
impetrou ação judicial (Ação Ordinária no 98.0023493-4 (0023493-48.1998.4.05.8100), 5o Vara
da Justiça Federal/CE) questionando a legalidade da exigência dessas contribuições devendo ser
aplicada a Súmula 1 do CARF, inviabilizando o conhecimento do RV por concomitância.
Nestes termos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário.
MÉRITO
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto NÃO CONHECER do Recurso Voluntário , ressaltando
que o lançamento dos valores principais se encontram em debate na Ação Ordinária no
98.0023493-4 (0023493-48.1998.4.05.8100), 5o Vara da Justiça Federal/CE.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital